Tribunal: TJSP
Processo: 1014431-51.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – Danos em equipamento eletroeletrônico, decorrentes de descarga elétrica – Seguradora que indenizou o segurado – Nexo causal bem demonstrado – Danos materiais e pagamento da indenização comprovados – Ação improcedente - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000601308
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014431-51.2019.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante PORTO
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, é apelado ELETROPAULO
METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U. Declara voto o 3o juiz, de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
MELO BUENO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA: BARUERI 6a VARA CÍVEL
APELANTE(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
APELADO(S): ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A
JUIZ (A): MARIA ELIZABETH DE OLIVEIRA BORTOLOTO
VOTO No 47437
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ENERGIA ELÉTRICA
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO Danos em
equipamento eletroeletrônico, decorrentes de descarga
elétrica Seguradora que indenizou o segurado Nexo
causal bem demonstrado Danos materiais e pagamento da
indenização comprovados Ação improcedente - Recurso
provido.
Apelação contra a r. sentença de fls. 101/105 que
julgou improcedente ação regressiva de ressarcimento de danos, fundada em
prestação de serviços de energia elétrica. A apelante alega fazer jus a ser
indenizada sustentando, em suma, nexo de causalidade, danos comprovados
e pagamento efetuado, e; ela possui hipossuficiência técnica com relação à
apelada (fls. 107/119).
O recurso foi processado e respondido (fls.
122/137).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Cuida-se de ação regressiva promovida pela
seguradora apelante, que se sub-rogou nos direitos do segurado Fernando
Barboza da Silva, tendo em vista o pagamento de indenização, por força
contratual, referente a danos materiais decorrentes de distúrbios na rede de
energia elétrica ocorrido no dia 30/10/16, danificando aparelho eletroeletrônico,
e cujos prejuízos importaram na quantia de R$2.881,31.
Nos termos da r. sentença recorrida, a demanda foi
julgada improcedente, condenando a ora apelante ao pagamento das custas,
despesas processuais e dos honorários, fixados em 10% do valor atualizado
da causa.
Com efeito, a responsabilidade da apelada, na
qualidade de prestadora de serviço público, é objetiva, nos termos do art. 37,
§6o, da CF, bem como a relação entre as partes é de consumo; respondendo,
portanto, o prestador, pelo risco da colocação do serviço no mercado,
competindo-lhe a demonstração de que efetivamente o consumidor tenha dado
causa aos prejuízos experimentados, sendo descabida a alegação de que está
sujeita às normas editadas pela ANEEL, assim como a necessidade de prévio
requerimento administrativo, pelo usuário.
No presente caso, a apelante demonstrou que, de
acordo com a regulação do sinistro aviso de sinistro (fls. 25), relatório de
regulação e laudo técnico, elaborados por empresa especializada, cuja
idoneidade não foi infirmada (fls. 26/29; 30/31) -, restou suficientemente
demonstrado que os danos ao aparelho eletroeletrônico do segurado foram
causados por oscilação, instabilidade e/ou descarga elétrica na rede de
distribuição da concessionária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por outro lado, incumbia à apelada, nos termos do
art. 373, II, do CPC, o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo
do direito da parte contrária, tal qual a demonstração de regularidade do
fornecimento de energia elétrica ou, ainda, qualquer outra causa excludente de
responsabilidade, o que não foi realizado.
Neste sentido é o entendimento majoritário deste e.
Tribunal:
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
ENERGIA
ELÉTRICA. SEGURO. REGRESSIVA. Se pelo conjunto
probatório contido nos autos restou demonstrada a
existência de dano material, e não afastado o nexo causal
pela concessionária de energia, de rigor o pagamento da
indenização pleiteada na via regressiva. Sentença reformada. Recurso provido para julgar a ação procedente”1.
E, mais: Ap. 1001440-14.2017.8.26.0068, Rel. Des. MAIA
ROCHA, 21aC., j. em 25/08/2017; Ap. 101775-28.2015.8.26.0068, Rel. Des. JOSÉ
MARCOS MARRONE, 23aC., j. 23/0/2017; Ap 1013502-81.2016.8.26.0566, Rel. Des.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA, 38aC., j. em 23/08/2017; Ap. 1012437-15.2017.8.26.0114,
Rel. Des. CESAR LUIZ DE ALMEIDA, 28aC., j. em 25/08/2017; Ap. 1096206-
94.2016.8.26.0100, Rel. Des. RICARDO NEGRÃO, 19aC., j. em 21/08/2017, dentre
outras.
A propósito do tema, já se manifestou a c. Corte
Superior:
“AGRAVO REGIMENTAL AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL
RESPONSABILIDADE CIVIL
AÇÃO
REGRESSIVA DA SEGURADORA CONTRA EMPRESA
FORNECEDORA
DE
ENERGIA
ELÉTRICA

RELAÇÃO DE CONSUMO INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO
1 Ap. 1102859-15.2016.8.26.0100, Rel. Des. FELIPE FERREIRA, 26aC., j. em 24/08/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSUMIDOR

SÚMULA
83/STJ

DECISÃO
AGRAVADA MANTIDA .
1.- Concluiu o acórdão recorrido que a relação entre
segurada e a Agravante é de consumo. Assim, incide o
Código de Defesa do Consumidor na relação estabelecida
entre a Seguradora
que se sub-rogou nos direitos da
segurada
e a Agravante. Precedentes. Incidência da
Súmula 83 desta Corte.
2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de
modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por
seus próprios fundamentos.
3.- Agravo Regimental improvido”2.
Aliás, não há que se cogitar em ocorrência de caso
fortuito ou força maior, excludentes do dever de indenizar, uma vez que, diante
da previsibilidade das descargas atmosféricas, compete à concessionária
comprovar a adoção de medidas necessárias a fim de evitar danos
decorrentes de tais fenômenos, dado o risco da atividade que desenvolve.
Posto isto, existindo comprovação de que tais
oscilações de energia elétrica danificaram o aparelho do segurado, cujos
danos foram suportados pela seguradora, nos limites do contrato firmado
apólice (fls. 21/23) e demonstrativo de pagamento da indenização securitária
(fls. 32) -, a responsabilidade da apelada em ressarcir regressivamente a
apelante, nesse caso, é medida que se impõe.
Deste modo, a ação é procedente, devendo a
apelada pagar à apelante a quantia de R$2.881,31 (dois mil oitocentos e
oitenta e um reais e trinta e um centavos), corrigida monetariamente do
desembolso (04/01/17 fls. 32), e incidindo juros de mora, à base de 1% ao
mês, contados da citação. Invertem-se os ônus sucumbenciais, fixando-se os
honorários, em favor do patrono da apelante, em R$1.000,00 (mil reais), nos
termos do art. 85, §8o, do CPC.
Ante
o
exposto,
2 AgRg no Agravo em Recurso Especial 426.017 MG, Rel. Min. SIDNEI BENETI, T3, j. em
10/12/2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dou provimento ao recurso.
FERNANDO MELO BUENO FILHO
Desembargador Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.
Apelada: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO No 26215
Ante a controvérsia acerca dos fatos alegados (defeito na
prestação do serviço e nexo de causalidade), impõe-se a produção de provas pericial
(ainda que indireta) e testemunhal em oportuna audiência de instrução e julgamento (se
o caso).
Contudo, considerando que a Câmara entende majoritariamente
que os documentos apresentados demonstram o defeito na prestação de serviços e o
nexo de causalidade, acompanho o voto, ressalvado o meu entendimento pessoal.
FLAVIO ABRAMOVICI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
FERNANDO MELO BUENO FILHO
11C5C2DD
7
7
Declarações de
Votos
FLAVIO ABRAMOVICI
11D8CC86
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1014431-51.2019.8.26.0068 e o código de confirmação da tabela acima.